Tribunal: TJMT
Processo: 1023720-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023720-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), BRUNA RAYSSA ESTEVAO DE MIRANDA - CPF: 060.941.361-95 (AGRAVANTE), LUCIANA DE FATIMA CAVALCANTE BORSATTI - CPF: 019.240.111-40 (AGRAVADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INTERPELAÇÃO.

REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO
.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de reintegração de posse em ação de resolução contratual por inadimplemento. A agravante celebrou contrato de compra e venda de imóvel urbano, cujas parcelas, em cheques e financiamento, foram sustadas e não pagos pela agravada, acarretando prejuízos à agravante.

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência de reintegração de posse, em face do inadimplemento contratual.

3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, com a comprovação do inadimplemento pela agravada, a posse indireta do imóvel pela agravante, a notificação da agravada da intenção de resolver o contrato, e o esbulho possessório decorrente da permanência injusta da agravada no imóvel.

5. Recurso provido.

Tese de Julgamento: “

Atendidos os requisitos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência pode ser concedida para garantir a reintegração de posse quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Bruna Raissa Estevão de Miranda
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação de resolução contratual c.c reintegração de posse e perdas e danos
,

proposta em face de
Luciana de Fátima Cavalcante Borsatti,
que
indeferiu a tutela de urgência postulada para a reintegração da autora na posse do
imóvel urbano localizado na Quadra no 21B, na Rua B2, do Residencial Jardim Ipiranga, na citada cidade
, objeto de Instrumento Particular de Compra e Venda.

Inconformada, relata a autora, ora agravante, que firmou contrato de compra e venda com a agravada referente ao imóvel urbano, a qual não pagou as parcelas devidas, tornando-se inadimplente. Seguiu narrando, que propôs a ação originaria visando rescindir o contrato e recuperar a posse do imóvel que esta sendo explorado economicamente pela agravada, recebendo aluguel ilicitamente.

Diz que apesar de demonstrada a inadimplência contratual, e a ocupação ilícita do bem, a pretensão possessória foi indeferida, sob o fundamento da necessidade de dilação probatória.

Assenta a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, caracterizada pelo inadimplemento do contrato, a posse injusta e de má-fé, e o manifesto enriquecimento ilícito da agravada, e consequente direito à reintegração de posse, mercê da necessidade de dilação probatória.

A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a reintegração da agravante na posse do imóvel litigioso.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 235953181.

Sem informações.

Contraminuta pela agravada no id n. 246804676 , pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de resolução contratual c.c reintegração de posse c.c perdas e danos, proposta objetivando a declaração da rescisão do contrato de compra e venda do imóvel urbano - localizado na Quadra no 21B, na Rua B2, do Residencial Jardim Ipiranga, na cidade de Alta Floresta, por inadimplemento da promitente compradora.

A autora narrou na inicial que entabulou contrato particular de compra e venda com a ré, ora agravada, do sobredito imóvel urbano, pelo valor de
R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), sendo o pagamento acordado mediante a entrega de um trator avaliado em R $60.000,00, e cheques de R$60.000,00, R$ 50.000,00 e R$110.000,00, além disso,

a agravada assumiria 47 parcelas de R$ 969,94

do financiamento do imóvel.

Informa, no entanto, que os cheques foram sustados, sem motivação, que as parcelas do financiamento estão em aberto, e que após tentativas de negociação extrajudicial sem sucesso, propôs a ação originaria visando rescindir o contrato e recuperar liminarmente a posse do imóvel, cujo pedido de reintegração foi indeferido pelo juiz
a quo
, sob o argumento da necessidade primeva de rescisão da avença, para posterior reintegração na posse do bem.

Não concordando com o
decisum
, recorre a autora, ora agravante, sustentando a presença dos requisitos da tutela provisória evidenciada no inequívoco descumprimento do contrato, pelo inadimplemento do preço ajustado, que convola na resolução do instrumento amparada em clausula contratual, e consequente retomada da posse.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Nessa linha de intelecção, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu o pedido de tutela provisória para reintegração da posse à autora.

Dito isso, atento aos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que se mostram presentes os requisitos.

Isto porque, é incontroversa a inadimplência da agravada, vez que sustou as cártulas das parcelas do pagamento do contrato sem qualquer justificativa e nas contrarrazões do agravo, cinge-se apenas em alegar que a posse lhe foi transmitida por vontade da agravante mediante o pagamento da entrada do imóvel realizada através da dação em pagamento de um trator.

Todavia, o negocio jurídico firmado entre as partes previa, além da referida parcela, a quitação de três cheques de R$ 60.000,00, R$ 50.000,00 e R$110.000,00, que, como dito, foram sustados,

além de

47 parcelas no valor mensal de

R$ 969,94 do imóvel financiado, que encontram-se em aberto.

A autora notificou a ré a intensão de resolver o ajuste em razão do inadimplemento e dos prejuízos amargados, notadamente, o fato de estar arcando com o pagamento das parcelas do financiamento do imóvel.

Ressalte-se que a cláusula 3a do contrato celebrado pelas partes diz que “
caso o comprador não cumpra com sua parte na negociação

e não fazer o pagamento em dia dos cheques, esta ciente de que o vendedor não ira transferir o imóvel até a quitação de todos os cheques e débitos
(...)”

Evidente, pois, que ainda que de forma indireta, a parte autora/agravante era possuidora do bem.

Nesse contexto,
a agravada, ao deixar de cumprir com as obrigações do contrato, incorreu em mora, configurando, a partir deste momento, a prática do esbulho possessório.

Logo, estão presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in
mora, porque, pelo menos nesta fase do procedimento, resta claro que (i) a agravada encontra-se inadimplente (ii) a posse indireta do imóvel é da

agravante e (iii)

a agravada

foi notificada da intenção de resolver o pacto.

Concomitantemente, enquanto a agravada permanece na posse do imóvel, sem honrar as prestações livremente estabelecidas no contrato, aumenta o risco de prejuízo à agravante, que além de não receber qualquer contrapartida pela ocupação do imóvel pela agravada, ainda esta tendo que arcar com o pagamento das parcelas do financiamento que compunha o negocio jurídico de compra e venda, e o imóvel esta sendo explorado economicamente pela agravada por meio de contrato de comodato.

A proposito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – MORA EX RE – EXPRESSA POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO IMÓVEL – CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, eis que demonstrado o inadimplemento contratual da parte requerida agravada, a existência de cláusula contratual resolutória expressa baseada em mora ex re, a possibilidade de reaver o imóvel e o periculum in mora.

“
Não

há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, possibilitando ao proprietário exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica” (TJMT 10157065720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022).

As provas coligidas aos autos de origem demonstram que o requerido agravado não adimpliu com nenhum valor, restando evidenciado o descumprimento contratual.

Diante da comprovação, prima facie, do inadimplemento, o próprio contrato traz expressa cláusula resolutiva, autorizando o vendedor a reaver o imóvel.

Não há óbice para a aplicação da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento contratual, a qual viabiliza o proprietário a exercer o direito potestativo de resolução da relação jurídica, mormente porque, nos termos do art. 474 do Código Civil, a cláusula resolutiva expressa se opera de pleno direito.

Despicienda a notificação pessoal da parte requerida agravada para fins de constituição em mora e conseguinte rescisão contratual, isso porque a mora no caso vertente é ex re, na forma do art. 397 do Código Civil, consoante se infere da redação do § 2° da cláusula 10a do contrato.

“(...) Versando a lide sobre pretensão de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento, onde o contrato firmado entre as partes consigna expressamente a cláusula resolutiva e o vendedor interpela o comprador sobre a sua intenção de resolver o liame contratual, a resolução do pacto ocorre de pleno direito por inadimplemento, haja vista que se trata de mora ex re.” (N.U 1010462-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023).

A posse do agravado e de terceiros está maculada de vício bastante a autorizar o deferimento da liminar de reintegração de posse, sobretudo porque presentes a posse anterior do agravante, comprovada por meio do instrumento contratual e o esbulho praticado, sendo indiferente se tratar de posse nova ou velha, posto que os prejuízos suportados pelo autor denotam a patente existência do periculum in mora.(...)”

(RAI n.

1027422-47.2023.8.11.0000,

3a Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 11.03.24 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PRESCINDÍVEL DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– MORA CARACTERIZADA - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. Não há necessidade de condicionar a concessão da liminar de reintegração de posse à rescisão do contrato, quando há, inequivocamente, o inadimplemento e o devedor notificado pratica o descumprimento de obrigações acessórias, sem qualquer justificativa, sendo absolutamente injusto que o proprietário espere um processo judicial de longos anos para que só então no final, depois de todo um prejuízo, possa efetivar o que tem de direito
.” (RAI n. 10116049420198110000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho. J. 30.06.20)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024